Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715270-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claide Andersson de Freitas Marques Agravada: Kiribati Patrimonial S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claide Andersson de Freitas Marques contra a “decisão” proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737757-98.2022.8.07.0016, assim redigida (Id. 46014003, fl. 2): “DESPACHO Antes de receber a petição inicial, este Juízo declinou da competência para processar a presente demanda (ID 131631941). A parte exequente agravou a decisão, porém foi negado provimento ao recurso (ID 144055968). Posteriormente, a requerida Claide Anderson opôs exceção de pré-executividade (ID 152998965). Ato contínuo, a parte exequente requereu a desistência da ação (ID 154325141). Não obstante, este Juízo já se declarou incompetente para processar a presente demanda, razão pela qual os pedidos deverão ser apreciados pelo Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO. Ao CJU: 1. Redistribua-se o processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO.” Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos na sequência, pelo ora agravante, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão (Id. 46014004, fl. 2): “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 155208731 opostos pelo 2o executado (Claide) contra a decisão de ID 131631941. O recurso volta-se contra decisão publicada em 22/07/2022. Portanto, não conheço dos embargos, pois intempestivos (art. 1.023 do CPC), e mantenho a decisão como lançada. 2. Redistribua-se o processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 46013984), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de se pronunciar, nos autos do processo de execução originado pela ação ajuizada pela agravada, a respeito de matérias cognoscíveis de ofício suscitadas em sua impugnação. Reafirma que o título executivo (escritura pública de promessa de compra e venda) que embasa a ação ajuizada pela agravada é inexigível, por faltar-lhe os requisitos da certeza e da liquidez. Acrescenta que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio de sentença transitada em julgado, já teria reconhecido a inexigibilidade do título aludido. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja reformado o pronunciamento judicial agravado, com a subsequente extinção do processo de execução. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 46014008 e Id. 46015409). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Em suas razões recursais o agravante indica, como pronunciamento judicial impugnado, a “decisão” referida no Id. 154321306 dos autos do processo de origem, posteriormente mantida no julgamento dos embargos de declaração, que deixaram de ser conhecidos em razão da sua intempestividade (Id. 155357265 dos autos do processo de origem). Acontece que o presente agravo de instrumento não pode ser admitido, pois, a despeito da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso. Com efeito, o ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de redistribuição dos autos do processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO, em virtude de decisão anterior por ele proferida (Id. 46014005, fls. 53-61), posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em agravo de instrumento (Id. 46014005, fls. 79-88). Percebe-se que antes mesmo de receber a petição inicial da ação ajuizada pela sociedade anônima agravada, aos 19 de julho de 2022 o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia-GO (Id. 46014005, fls. 53-61). Este Egrégio Tribunal de Justiça, aos 21 de outubro de 2022, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela credora e, por conseguinte, manteve a determinação de remessa dos autos para o juízo do foro de domicílio do devedor (Id. 46014005, fls. 79-88). O acórdão respectivo, convém acrescentar, transitou em julgado aos 29 de novembro de 2022 (Id. 41813327, fl. 2, dos autos no 41813327). Isso não obstante, no dia 20 de março de 2023 o devedor, ora agravante, ofereceu, por ele denominada de "objeção de pré-executividade" (sic) ao Juízo singular (Id. 46014005, fls. 89-103), que se limitou a determinar, por meio do despacho ora impugnado, a redistribuição dos autos para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO. Assim, é perceptível que o ato processual questionado é destituído de qualquer conteúdo decisório e apenas d, tendo apenas dado cumprimento ao que fora determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de acórdão transitado em julgado, no julgamento do agravo de instrumento manejado pela credora. O pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular consiste no singelo impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, à evidência de que “são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”. Além disso convém notar que o Juízo singular nomeou corretamente o ato processual ora impugnado pelo agravante, situação que reafirma a ausência de justificativa jurídica que autorize o manejo do presente recurso. É inadmissível, portanto, a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese ora em exame, à luz das regras previstas nos artigos 1001 e 932, inc. III, ambos do CPC. Dito de outro modo, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento e processamento. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) “PROCESSO CIVIL. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL (INADMISSÍVEL). 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, sem apreciar todas as alegações deduzidas pela agravante, determina nova remessa ao contador para elaboração de cálculos. 2. No caso analisado, o Magistrado apenas determinou o retorno dos autos ao contador judicial, indicando alguns parâmetros e, após a apresentação dos cálculos, a intimação das partes para sobre eles se manifestarem, sem nada decidir, até aquele momento, tanto assim é que no próprio pronunciamento ressaltou que após a manifestação das partes os autos deveriam retornar para decisão. 3. Em tais circunstâncias, o ato judicial não desafia Agravo de Instrumento, por não configurar verdadeira decisão interlocutória, essa sim agravável, conforme se pode extrair dos artigos 203, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil. Trata-se, na verdade, de mero despacho. Recurso não conhecido por inadmissível.” (Acórdão no 1083921, 07135956320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no PJe: 28/3/2018) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator